Tribunal: STJ
Processo: 0800325-64.2023.8.12.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783119 - MS (2024/0408152-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ANTONIO FILHO DA SILVA REGINALDO
ADVOGADOS
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
THALLYSON MARTINS PEREIRA - MS020621
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - MS016644A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE
CONTRATO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
FALTA
DE
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284/STF. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido
violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica deficiência da
fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por
analogia.
2. Ainda que superado o óbice da Súmula 284/STF, o recurso especial não merece
conhecimento em razão da incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
20/05/2025
26/05/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA47715816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/05/2025 18:00:31
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 6e1efea4-d5e4-4396-9142-66d61e31a111

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783119 - MS (2024/0408152-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ANTONIO FILHO DA SILVA REGINALDO
ADVOGADOS
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
THALLYSON MARTINS PEREIRA - MS020621
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - MS016644A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE
CONTRATO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
FALTA
DE
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284/STF. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido
violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica deficiência da
fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por
analogia.
2. Ainda que superado o óbice da Súmula 284/STF, o recurso especial não merece
conhecimento em razão da incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta
Corte Superior, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial em
virtude do óbice da Súmula 284/STF, diante da ausência de indicação de dispositivo
federal violado (e-STJ, fls. 448/449).
A parte agravante, nas razões do agravo interno, sustenta que
as fundamentações do recurso especial são específicas e pertinentes, o que afasta a
incidência da Súmula 284 do STF.
Afirma que "há o apontamento comparativo de divergência jurisprudencial,
em que a Agravante realizou o devido cotejo analítico, inclusive com a transcrição das
ementas e cópia autenticada dos acórdãos paradigmas, nos termos do art. 541, §
único, do CPC" (e-STJ, fl. 453).
Argumenta ainda a existência de precedente da Corte especial que deve ser
aplicado ao presente caso, no sentido de que a falta de indicação expressa dos
permissivos constitucionais que autorizam a interposição do recurso não implica o seu
não conhecimento, quando as razões do recurso conseguem demonstrar de forma
inequívoca seu cabimento.
Documento eletrônico VDA47454565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2025 15:39:02
Código de Controle do Documento: b5a17da1-3e4e-4c50-a3b3-8ac5cae08e28

Intimada, a parte agravada apresentou impugnação (e-STJ, fls. 468/478).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece provimento.
Os argumentos jurídicos trazidos nas razões do presente recurso não se
prestam a modificar os fundamentos da decisão agravada.
No caso em exame, a Presidência desta Corte não conheceu do recurso
especial em virtude do óbice da Súmula 284 do STF diante da ausência de indicação
do dispositivo federal violado.
De fato, da leitura do recurso especial, não se verifica a indicação de
dispositivo da legislação infraconstitucional que seria objeto de violação por parte do
Tribunal local.
A parte agravante menciona, nas razões do seu agravo interno, a existência
de precedente da Corte especial que deve ser aplicado ao presente caso, no sentido
de que a falta de indicação expressa dos permissivos constitucionais que autorizam a
interposição do recurso não implica o seu não conhecimento, quando as razões do
recurso conseguem demonstrar de forma inequívoca seu cabimento.
Ocorre que tal precedente diz respeito à ausência de indicação de
permissivo constitucional que autoriza a interposição de recurso especial, o que não se
aplica à hipótese do caso.
Nos termos do entendimento desta Corte, os recursos interpostos tanto pela
alínea "a" quanto pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal exigem a
indicação do dispositivo legal violado ou ao qual foi atribuída interpretação divergente.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AOS
BENEFICIÁRIOS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. FALTA DE
INDICAÇÃO DOS ARTIGOS DE LEI SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA N.
284/STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO
MANTIDA.
1. (...)
4. Nos termos da jurisprudência do STJ, é imprescindível que no recurso especial
sejam particularizados, de forma inequívoca, os normativos federais supostamente
contrariados pelo Tribunal de origem, sob pena de incidência da Súmula n. 284 do
STF (AgInt no AREsp 1.621.098/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).
14/3/2022
18/3/2022
5. Agravo interno a que se nega provimento
(AgInt no REsp n. 1.965.721/RJ, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
9/5/2022
16/5/2022

Documento eletrônico VDA47454565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2025 15:39:02
Código de Controle do Documento: b5a17da1-3e4e-4c50-a3b3-8ac5cae08e28

Dessa forma, diante de toda a argumentação ora apresentada, é de rigor a
incidência do enunciado sumular n. 284 do Supremo Tribunal Federal,
: "É
in verbis
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia".
Ademais, ainda que superado referido óbice, o recurso não merece
conhecimento.
O recurso especial foi interposto em face de acórdão assim ementado (e-
STJ, fl. 323):

EMENTA - AGRAVO INTERNO - NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE
APELAÇÃO
POR
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não
conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida. Manutenção da decisão monocrática de não conhecimento
do recurso.
Recurso não provido.
Nas razões do seu recurso especial, alega a parte recorrente que houve
impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.
A Corte local consignou que, em momento algum o apelante rebateu os
argumentos utilizados na sentença, porquanto se limitou a alegar a abusividade dos
juros pactuados, sem apresentar nenhuma informação sobre qual seria os juros
remuneratórios previstos pelo Banco Central à época da contratação.
Dessa forma, verifico que a revisão das premissas adotadas no acórdão
recorrido, quanto à inobservância do princípio da dialeticidade na interposição do
recurso de apelação, demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Nessa linha:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE EM APELAÇÃO. ANÁLISE DE SUA OBSERVÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. "[E]mbora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não
enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os
fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por
descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015".
(AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
) 2. Analisando o acórdão proferido na
7/8/2018
14/8/2018
origem, verifica-se que a Corte local manifestou compreensão no sentido de que "...
as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, de modo que,
desrespeitado, na hipótese, o princípio da dialeticidade recursal, o presente
recurso não pode ser conhecido, por lhe faltar requisito indispensável à
regularidade formal".
3. Nota-se, pois, que a Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da
dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos
da decisão então combatida.
4. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois
tal providência demandaria reincursão no acervo fático-probatório dos autos,
esbarrando, assim, no óbice na Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA47454565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2025 15:39:02
Código de Controle do Documento: b5a17da1-3e4e-4c50-a3b3-8ac5cae08e28

5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.630.091/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/6/2020
30/6/2020
Assim, as razões do agravo interno não apresentaram argumentos aptos a
infirmar os fundamentos da decisão agravada, que deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47454565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2025 15:39:02
Código de Controle do Documento: b5a17da1-3e4e-4c50-a3b3-8ac5cae08e28

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.783.119 / MS
Número Registro: 2024/0408152-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08003256420238120053 0800325642023812005350002 8003256420238120053
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO FILHO DA SILVA REGINALDO
ADVOGADOS : JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
THALLYSON MARTINS PEREIRA - MS020621
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - MS016644A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO FILHO DA SILVA REGINALDO
ADVOGADOS : JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
THALLYSON MARTINS PEREIRA - MS020621
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - MS016644A
TERMO
Documento eletrônico VDA47707693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:39:27
Código de Controle do Documento: a60d2189-b8b2-4340-8d40-b36b00b71896

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47707693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:39:27
Código de Controle do Documento: a60d2189-b8b2-4340-8d40-b36b00b71896